Tribunal: TJES
Processo: 5011132-04.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011132-04.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: FABIO FRANCO DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REITERADOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO ALEGADAMENTE NÃO SANADA NO JULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS ANTERIORES – MATÉRIAS ARGUIDAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – ESCLARECIMENTOS PRESTADOS NO JULGAMENTO ANTERIOR – REITERAÇÃO DO RECURSO
–
CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO DESCORTINADO
–
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015.

1)
A apreciação de matérias arguidas em sede de contrarrazões limita-se àquelas que porventura versem sobre a admissibilidade do recurso impugnado, a exemplo de preliminares de intempestividade, deserção, ausência de interesse recursal, não cabimento, ausência de regularidade formal etc., por se tratar de via inadequada para formulação de pedidos de reforma da sentença ou arguição de outras matérias não relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso, tal qual ocorre com as invocadas impossibilidade jurídica do pedido e supressão de instância.

2)
Tem-se a interposição de recurso absolutamente desnecessário, que absorve tempo do já assoberbado Poder Judiciário para sua análise e inclusão em pauta para julgamento, razão pela qual deve ser considerado meramente protelatório para os fins do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

3)
Embargos de declaração desprovidos, com a cominação de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
reiterados por
Fábio Franco da Silva
contra o acórdão deste Órgão Colegiado (Id 5695535) que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
embargos de declaração
que opôs em face do acórdão que, por igual votação, deu provimento ao
a
gravo
de instrumento
interposto por
Banco Toyota do Brasil S/A
(Id 4353117).

Em suas razões recursais (Id 5713700), em síntese, que persiste a omissão apontada nos primevos aclaratórios, por não ter o Órgão Colegiado apreciado, quer sob a ótica de matéria “preliminar”, quer sob a ótica de “mérito”, as matérias por ele suscitadas em sede de contrarrazões, a saber:
(
i
)
impossibilidade jurídica do pedido; e
(
ii
)
supressão de instância.

Pois bem, ao julgar os primeiros
embargos de declaração
do ora embargante, esclareceu este Órgão Julgador que a informação de que “
inexistiam questões preliminares ou prejudiciais a serem examinadas
” – constante do voto condutor por mim proferido no julgamento da
apelação cível
– decorrera da incorreta arguição em sede de contrarrazões, como matérias preliminares, de questões atinentes ao mérito recursal, quais sejam, as alegadas
(i)
impossibilidade jurídica do pedido e

(ii)
supressão de instância.

Todavia, persiste o embargante no equívoco que ensejou o desprovimento dos primevos aclaratórios ao alegar que a omissão não restou sanada porque tais matérias não foram apreciadas por este Órgão Colegiado, seja sob a ótica de matéria “preliminar”, seja sob a ótica de “mérito”. Explico.

É que a apreciação de matérias arguidas em sede de contrarrazões limita-se, salvo melhor juízo,
àquelas
que porventura versem sobre
a admissibilidade do recurso impugnado
, a exemplo de preliminares de intempestividade, deserção, falta de interesse recursal, não cabimento, ausência de regularidade formal etc., por se tratar de
via inadequada
para formulação de pedidos de reforma da sentença ou arguição de outras matérias não relacionadas ao juízo de admissibilidade do recurso, tal qual ocorre com as invocadas impossibilidade jurídica do pedido e supressão de instância.

Dessa forma, descabe reconhecer a alegada omissão por parte deste Órgão Colegiado, máxime porque tais esclarecimentos foram devidamente prestados ao serem apreciados os primevos aclaratórios, conforme se depreende dos trechos a seguir, extraídos do voto condutor por mim proferido,
in litteris
:

“(...) Em que pese ter o embargante (então agravado) sustentado, no bojo de suas contrarrazões, a
impossibilidade jurídica do pedido
e a ocorrência de
supressão de instância
, salta aos olhos que não se cuidam de matérias
preliminares
, e sim, atinentes ao mérito recursal.

Isso porque, consoante salientado pelo prof. Cândido Rangel Dinamarco (
in
Fundamentos do processo civil moderno, 4ª ed., tomo I, São Paulo, Malheiros, 2001, pp. 262/263), preliminares dos recursos são, tão somente, as que se referem ao seu próprio
juízo de admissibilidade
(intrínsecos ou extrínsecos) e não as matérias que, em primeira instância, possam ter figurado como preliminares do processo, as quais, uma vez devolvidas ao tribunal pelo recurso, passam a integrar o mérito deste último.

Apenas para exemplificar, cabe à parte recorrida, em sede de contrarrazões, arguir, se for o caso, preliminares de intempestividade do recurso, deserção, ausência de interesse recursal, não cabimento do recurso, ausência de regularidade formal e outras, o que não se verifica quando postula seja desprovido o recurso com fundamento em alguma matéria que, em primeiro grau de jurisdição, possa ser invocada como ‘preliminar’, tal qual se dá com a impossibilidade jurídica do pedido.

Quanto a alegada ‘supressão de instância’, cabe ao Órgão
ad quem
, após ultrapassar eventuais preliminares arguidas, verificar se os limites de sua cognição serão observados, o que não se constatou no caso concreto e, por conseguinte, houve incursão exclusivamente acerca da presença (ou não) dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória.

Portanto, por ser descabido o enfrentamento de tais pontos como matérias ‘preliminares’, com a colheita dos votos dos desembargadores vogais no julgamento em prol de seu acolhimento ou rejeição, foram implicitamente rechaçadas as teses suscitadas pelo então agravado ao considerar esta Relatora que não estavam reunidos os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e, via reflexa, revogar a tutela provisória de urgência concedida no Juízo de 1º grau.

Com isso, parece-me que a irresignação do embargante se deve, sobretudo, ao provimento do recurso em seu desfavor, de modo que, tendo a matéria sido devidamente examinada, eventual equívoco por parte deste Órgão Julgador não importa em vício a sujeitá-lo à correção mediante embargos de declaração, isto é, tratar-se-ia, no máximo, de
error in judicando
que enseja a interposição do recurso que o ordenamento jurídico disponibiliza àquele que porventura considerar injusto o julgamento (...)”

(os destaques constam do texto original – Id 4008823)

Como resultado disso, tem-se a interposição de recurso desnecessário, que absorve tempo do já assoberbado Poder Judiciário para sua análise e inclusão em pauta para julgamento, razão pela qual o considero meramente protelatório para os fins do § 2º do art. 1.026 do CPC/2015.

Ante o exposto,
nego provimento aos
presentes

embargos de declaração
e, por considerá-los meramente protelatórios,
condeno
o embargante ao pagamento da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do CPC/2015, que fixo em 0,5% sobre o valor atualizado da causa
1
.

É como voto!

___________________________

1
R$ 609.943,57 (seiscentos e nove mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto da E. Relatora para negar provimento ao recurso.